Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702880-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança (Doc. Num. 22819897), com pedido de liminar, impetrado por CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S/A contra ato coator apontado como sendo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, relativo à sua exclusão do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020, regido pela Lei Complementar Distrital no 976/2020 e regulamentado no Decreto Distrital no 41.463/2020, no qual busca a negociação de parcelamento de seus débitos fiscais por meio do Procedimento no 20201207-203289, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Descreve a Impetrante que, em 07/12/2020, aderiu ao REFIS DF 2020, instituído pela Lei Complementar Distrital no 976/2020, com o intuito de parcelar os seus débitos fiscais (Procedimento no 20201207-203289). Narra que, em 15/12/2020, foi deferida a sua adesão ao REFIS DF 2020, com emissão do boleto refere à primeira parcela já para o dia seguinte ao deferimento, sem qualquer notificação por e-mail. Afirma que é praxe (artigo 100, III, do Código Tributário Nacional), desde 2018, que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal envie e-mail notificando o beneficiário do parcelamento tanto da abertura quanto da conclusão do processo, tendo sido realizada tal notificação apenas quando da abertura. Assevera que, assim que teve ciência do deferimento de seu pedido, buscou adimplir a primeira parcela, a despeito da inexistência de sua notificação via e-mail, em relação ao que, entretanto, sobreveio comunicação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal no sentido de que, em virtude do não pagamento da primeira parcela, a adesão ao REFIS não tinha sido perfectibilizada. Alega que tal situação tem o condão de provocar-lhe lesão grave, pois “sempre agiu com diligência e boa-fé perante a Administração Pública, sendo excluída do REFIS sob alegativa infundada, o que por consequência mantém ativa a exigibilidade dos débitos oriundos do Parcelamento e corrobora numa verdadeira afronta aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, isonomia, entre outros, para reinclusão do Impetrante em Parcelamento” (Doc. Num. 22819897 – Pág. 6). Assim, sustenta que a violação ao seu direito líquido está consubstanciada na sua exclusão do REFIS, sem a devida notificação, o que, sendo ilegal, tem o condão de obstaculizar a sua atividade empresarial. Bem por isso, propugna a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Administrativo por ele aviado e, ao final, a determinação à autoridade coatora que efetive a reinclusão do Impetrante no REFIS regido pela Lei Complementar Distrital no 976/2020 e pelo Decreto Distrital no 41.463/2020. Invoca, para reforço de sua argumentação, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé. Formula pedido de concessão de medida liminar, com o intuito de que se dê sua reinclusão imediata no REFIS e, por conseguinte, seja assegurada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos do ato apontado como coator. Aponta que o fumus boni iuris está devidamente demonstrado, pois “a jurisprudência é uníssona em afastar decisões administrativas que impedem a participação de contribuintes em Programas de Parcelamento, fundamentadas na boa-fé destes, somada a razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e ausência de dano ao erário” (Doc. Num. 22819897 – Pág. 16). Também diz ser patente o periculum in mora, uma vez que está impedida de renovar sua certidão negativa de débitos tributários ou certidão positiva de débitos com efeito de negativa, essencial para sua participação em certames licitatórios. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança “para anular o ato ilegal praticado pela Autoridade Coatora, e possibilitar a devida reinclusão da Impetrante no Parcelamento que foi excluída, bem como obstar cobrança dos débitos oriundos deste Programa de Parcelamento” (Doc. Num. 22819987 – Pág. 17). Custas iniciais recolhidas (Docs. Num. 22819899 – Págs. 6/7). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 22819898 a 22819899 e 22819900 a 22819901. É o relatório do essencial. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. Editora RT, 13a edição. p. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. Pois bem. Colhe-se da documentação acostada ao Feito pela Impetrante que foi formulado “Termo de Opção para Pagamento/Parcelamento em Dinheiro ou Dação de Pagamento” (Doc. Num. 22819900) com a finalidade de se realizar parcelamento dos débitos tributários por ela mantidos perante o Distrito Federal. Além disso, consta dos autos o recebimento, pela Secretaria, da solicitação de parcelamento em 07/12/2020 (Doc. Num. 22819901 – Pág. 2), oportunidade em que houve registro de que a resposta acerca da solicitação seria enviada ao e-mail cadastrado em até 06 (seis) dias úteis, bem como informação de que o acompanhamento da solicitação poderia ser realizado perante o Portal de Serviços da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. À luz de tais elementos fático-probatórios constantes dos autos, no juízo de cognição sumária próprio desse momento processual, o caso é de indeferimento da liminar, por ausente a demonstração da relevância dos fundamentos apontados pela Impetrante. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 976/2020, que, dentre outras coisas, institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020, a adesão ao referido programa deveria ter sido feita até o dia 16/12/2020 (artigo 5o, caput e § 1o) e seria considerada formalizada apenas com o pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de parcelamento, do débito objeto de renegociação (artigo 5o, § 2o, inciso II). Ademais, a própria Lei prevê que o devedor é excluído do parcelamento no caso de inobservância de quaisquer exigências nela previstas (artigo 7o, I), não dependendo a sua exclusão de prévia notificação (artigo 7o, § 2o). Ainda sobre o aludido programa, o Decreto Distrital no 41.463/2020, que regulamenta a Lei Complementar, repisa as formalidades previstas em Lei para a adesão ao REFIS DF 2020, estabelecendo que é do devedor o dever de obter, para a adesão ao programa, o “recolhimento do valor constante de documento a ser emitido pela Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF ou outro órgão do Distrito Federal, para os casos de débitos não tributários não inscritos em dívida ativa ou não registrados no Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal – SISLANCA, conforme Decreto no 38.097, de 30 de março de 2017, que informará o débito incentivado, o desconto concedido e a data-limite para o pagamento” (artigo 4o, I c/c § 3o, do Decreto Distrital no 41.463/2020). No caso de não disponibilização do referido documento, é do interessado, diz o Decreto, o dever de requerer junto aos órgãos responsáveis pelo lançamento do débito (artigo 4o, § 4o, do Decreto Distrital no 41.463/2020). Dessa maneira, tendo em vista um juízo de cognição meramente provisório, próprio dessa fase processual, vê-se que a regulamentação do REFIS DF 2020, ao dispor que a adesão a ele deveria ter sido feita até 16/12/2020 por meio do pagamento da primeira parcela, no caso de parcelamento, não dá à Impetrante qualquer expectativa legítima de que, apenas em 22/12/2012, fosse possível adimplir a referida parcela, até mesmo porque decorre da Lei a exigência de pagamento da parcela objeto de renegociação até 16/12/2020. Aliás, a própria Lei estipula, numa leitura rasa própria dessa oportunidade, que é do devedor o dever de obter perante a Secretaria de Estado de Economia o recolhimento do valor constante da primeira parcela do REFIS DF 2020, requerendo, para o caso de não fornecimento do indigitado documento, manifestação dos órgãos responsáveis pelo lançamento do débito tributário e não tributário. Nenhum desses requerimentos, ao que se depreende do arcabouço documental trazido aos autos pela Impetrante, foi formulado. Assim, se o termo final da adesão ao REFIS se deu em 16/12/2020, e dessa maneira claramente dispunham a Lei Complementar e o seu Decreto regulamentador, não há boa-fé, nessa leitura rasa, que sustente a pretensão da Impetrante em ser reincluída no programa à sorrelfa do não cumprimento das exigências determinadas para a adesão ao programa de incentivo fiscal. Nesse descortino, sem embargo do que deva ser considerado no julgamento de mérito deste mandado de segurança, há de ser indeferida a liminar pleiteada. Com tais considerações, indefiro a liminar. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a Autoridade apontada como coatora (SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL) para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador